Tribunal: TJDFT
Processo: 0741637-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741637-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: ERIK FRANKLIN BEZERRA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0002275-88.2016.8.07.0001 deferiu a majoração da penhora em desfavor do agravado para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos. Alega o agravante, em síntese, que a parte adversa “interpôs pedido ID 167464549, que requer a constrição de 20% (vinte por cento) da remuneração liquida do ora agravante” ao argumento de que “a majoração da penhora determinada sobre os proventos líquidos de DAVI REIS (ora agravante) para o patamar de 20% (vinte por cento) não prejudicará sua subsistência, ao mesmo tempo em que possibilitará a quitação da dívida”. Sustenta que a argumentação em que se amparou o Juízo a quo não teria levado em consideração o fato de que a divergência em relação ao endereço do agravante, no contexto da demonstração de que possui despesas com aluguel, se deu pelo fato de que um dos endereços seria da locatária, bem assim de que o contrato de locação seria verbal. Aponta que foram desconsiderados na análise da decisão agravada os extratos de cartões de crédito, onde constam as despesas com alimentação, gás, limpeza e transporte, e que “mesmo tendo o agravado, a oportunidade de contrapor as alegações do ora agravante, não trouxe qualquer elemento que justificasse a reavaliação dos comprovantes acostados, não obstante, o Exmo julgador, volta a questionar se a origem dos pagamentos é, de fato, a verba salarial proveniente do agravante, bem como, não poder infirmar, ser o único provedor da família”. Aduz, ainda, que em relação à decisão oriunda de outro cumprimento de sentença, no qual figura como credor o BANCO DO BRASIL, fora deferida, em sede recursal e ao argumento de que não haveriam outros descontos judiciais no contracheque do executado, ora agravante, “a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravante, até a satisfação do débito, bem como para determinar o bloqueio e a retenção da CNH e do Passaporte do ora agravante” – processo que se encontra suspenso até o julgamento do Tema 1137/STJ. Elenca a ocorrência de ofensa à dignidade do agravante decorrente da penhora deferida na origem, porquanto a constrição levaria a dificuldades na manutenção do seu sustento e de sua família. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer que “seja negada a solicitação de majoração para 20% (vinte por cento) da remuneração líquida” e que “os descontos autorizados na Decisão ID. 1713311672 sejam cumpridos após a quitação das parcelas ora deferidas no Processo no 0041559- 16.2010.8.07.0001, Visto que os vencimentos do paciente não comportam o acumulo de outros quaisquer descontos”. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 51995494), o preparo fora devidamente recolhido (ID 52027844 e seguintes). O pedido liminar, consubstanciado na atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por meio da decisão de ID 52416639. Contrarrazões apresentadas no ID 53296486. Em uma análise primeira, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, verificou-se que o presente agravo de instrumento se revelava admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garantiu o seu processamento para análise do pedido liminar. Contudo, ao analisar a petição que veicula a insurgência de forma mais pormenorizada, verifica-se que não atende os requisitos exigidos pelo CPC, sobretudo no que se associa ao pedido, que não é claro o suficiente para permitir que seja prestada a jurisdição de forma adequada. Explico. O art. 1.016, incisos I a IV, do CPC, dispõe: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Por sua vez, o art. 319, inciso IV, do mesmo Código exige que: Art. 319. A petição inicial indicará:(...) IV - o pedido com as suas especificações; Mais adiante, agora no art. 321 e seu parágrafo único, também do CPC, o legislador fez constar o seguinte: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. E, ainda, consta do art. 322, caput, que “O pedido deve ser certo”. Ao se analisar o pedido deduzido pelo agravante, à luz dos dispositivos do Código de Processo Civil acima delineados, não se vislumbram presentes os requisitos específicos que permitem a correta compreensão do quanto postulado no recurso. A propósito, transcrevo os itens que delimitam o cerne do mencionado pedido (ID 51879771, pág. 16). “Diante do exposto, vem o agravante requerer de Vossa Excelência: b) O recebimento do presente Agravo, reconsiderando a respeitável decisão de ID 170922654, que manteve a penhora de 10%(dez por cento) dos vencimentos do agravante; c) Seja concedida a tutela antecipada recursal ao agravo (art. 527, III do CPC), para que seja suspensa a constrição contida na decisão de ID. 171311672; d) Que seja negada a solicitação de majoração para 20% (vinte por cento) da remuneração líquida; Note-se que o recorrente pretende a “reconsideração” da decisão de ID 170922654 (autos de referência n. 0716548-87.2023.8.07.0000) que “manteve a penhora de 10% (dez por cento)” dos seus vencimentos. Pretende, também, “Seja concedida a tutela antecipada recursal ao agravo (art. 527, III do CPC), para que seja suspensa a constrição contida na decisão de ID. 171311672”. E, por fim, que seja “negada a solicitação de majoração para 20% (vinte por cento) da remuneração líquida”. Ao três pedidos, com a devida vênia, falta concatenação e congruência. Nesse contexto, ainda que se aplique o benefício trazido pelo legislador do CPC no §2o do já mencionado art. 322, que autoriza ao julgador alguma discricionariedade na interpretação do pedido, exatamente para prestigiar o direito material da parte em detrimento do excesso de formalismo; na espécie, a solução se apresenta insuficiente. Desse modo, prosseguir no julgamento do agravo, observado apenas o que foi postulado, significaria impor ao Tribunal inferir a verdadeira pretensão recursal, o que não pode ser admitido, pois a legislação processual busca garantir que os fatos sejam trazidos ao Judiciário para a aplicação do direito de forma a preservar os interesses de todas as partes, inclusive do Estado, e, para tanto, os requisitos exigidos para as petições apresentadas em Juízo, sobretudo aquelas que alicerçam o feito, necessitam ser observados. Assim, em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10 c/c art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único; STJ, Súmula 182), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 183), ESCLARECER AS CONSTATAÇÕES ACIMA (PRESENÇA DE VÍCIOS NO PEDIDO RECURSAL), e, assim delimite, exatamente, o que anima a devolução do tema tratado na origem ao Tribunal, inclusive, qual a decisão é efetivamente objeto do recurso, qual a pretensão efetiva com o manejo do recurso, além de se atentar para eventual preclusão, pois, da forma como se encontra a postulação, a própria parte indica recorrer de mais de uma decisão proferida na origem. Advirta-se que a inércia ou não atendimento a contento implicará o não conhecimento do recurso. Por fim, cumpre deixar bem esclarecido que a determinação acima é, no ambiente do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), para o fim de esclarecimento do pedido, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, sob pena de vulnerar o princípio da unirrecorribilidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator